Tribunal: TJES
Processo: 5004803-65.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004803-65.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARA SANDRA SOLAR DE ALMEIDA GOMES GUSS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004803-65.2022.8.08.0035

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDO.:
MARA SANDRA SOLAR DE ALMEIDA GOMES GUSS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDOR PREJUDICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS.
NOVO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA AUTORA. NÃO CONHECIMENTO. MÁ-FÉ CONFIGURADA.
RECURSO
DA REQUERIDA
IMPROVIDO
E NOVO RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO
. 1. Tese do Recorrente:
A
autora alega, em síntese,
que
em
15/02/2022
,
o serviço
de abastecimento de água foi interrompido
, motivo pelo qual entrou em contato com a requerida, que enviou um preposto para avaliar a situação. Na ocasião, o técnico da requerida constatou que a pressão da água estava abaixo do normal, o que impossibilitou que a caixa d’água fosse enchida. Afirma que o problema não foi resolvido, sendo necessário abrir um novo protocolo de atendimento, e que o fornecimento de água somente foi restabelecido em 18/02/2022
.
2. Tese da Requerida
: Informa que a falha
na prestação do serviço de saneamento básico, não enseja, por si só, em dano moral indenizável. Aduz que não houve nenhum ilícito capaz de justificar a condenação. Requer a reforma da sentença, para que seja
afastada a indenização extrapatrimonial, ou que
seu valor seja minorado
.
3. Sentença
: “
POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, A INDENIZAR À AUTORA MARA SANDRA SOLAR DE ALMEIDA GOMES, NA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (três mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.
”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.
Rejeito a preliminar de necessidade de realização de perícia técnica – incompetência – considerando que não existe nos autos matéria técnica que demande a nomeação de especialista para esclarecimento.
Consta que a autora realizou diversos protocolos de reclamação do problema, bastando para a requerida, para comprovar a inveracidade do alegado, demonstrar que os referidos números não existem, ou, ainda, juntar os relatórios de atendimento, ônus que lhe compete, não sendo necessária a prova pericial que no caso funciona como mera defesa processual.

Dito isso, t
rata-se de demanda de cunho consumerista, em que o recorrido se utiliza dos serviços prestados pela recorrente como destinatário final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Neste caso, a responsabilidade é objetiva, independente da comprovação de culpa na falha da prestação do serviço, nos termos do art. 14 do mesmo diploma. Havendo reconhecimento da natureza desta demanda, é possível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º VIII deste diploma, considerando que a consumidora apresentou narrativa verossimilhante e a reforçou com indícios do ocorrido. A r. sentença é irretocável e apreciou todos os argumentos lançados pelas partes. O dano moral encontra-se presente, vez que a autora ficou privada de serviço considerado essencial,
de forma injustificada, por aproximadamente 03 dias, sem qualquer auxílio da recorrente, que apesar de ter enviado um preposto, não resolveu o problema
. Além disso, a ausência de comprovação de comunicação prévia e oferecimento de assistência aos consumidores, conforme previsto nas normas e resoluções vigentes, também leva à conclusão de que a interrupção ocorreu de forma imprópria. Vale registrar que se trata de responsabilidade objetiva, na qual o fornecedor responde independentemente do elemento culpa. Colaciono precedente: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SANEPAR. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA MENSAL.
POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO NO CAVALETE. RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIGOS 14 E 22, AMBOS DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso da reclamada conhecido e desprovido. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0003706-63.2018.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 09.10.2019). No tocante à
i
ndenização por danos morais, entendo pela presença dos requisitos que autorizam sua concessão. Destaco, nesta oportunidade, que o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.
Desta feita, destaco que o dano moral, no caso, é
in re ipsa
e o valor de R$ 3.000,00 está adequado ao caso concreto, sendo observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, não há que se falar em redução do valor, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal. Por fim, verifico que a autora interpôs um recurso ao ID. 13125719, objetivando a majoração do dano moral. Ocorre que, a autora já havia interposto um recurso inominado, o qual não foi conhecido, diante da deserção, conforme decisão de ID. 5901465. Neste sentido, sequer merece apreciação a petição de ID. 13125719, eis que já preclusa a sua análise, também já restando preclusa a análise quanto a gratuidade, já indeferida, considerando os efeitos da preclusão consumativa. O referido comportamento temerário da parte autora, com a reapresentação de recurso inominado já previamente não conhecido, se classifica como litigância de má-fé, por violação literal dos incisos III, V, VI e VII, do art. 80 do CPC, razão pela qual, na forma do art. 81 do CPC, deve pagar multa no valor de 10% do valor atualizado da causa, não suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 4º, do CPC.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
De outra banda, NÃO CONHEÇO do recurso da autora de ID 13125719. Condeno a autora nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação, percentual este máximo considerando a reapresentação inadequada do recurso. Condeno a autora, ainda, nas penas como litigante de má-fé, no valor de 10% sob o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)